Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0724855-61.2022.8.07.0001 Apelante IGOR BRENNO CAMPBELL BORGES e INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a empresa Ré para, no prazo de dez dias, manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do apelo deduzida pela parte adversa em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator